Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700766-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, autos eletrônicos n.o 0702951-03.2023.8.07.0016, que suspendeu a tramitação do feito original até o trânsito em julgado do Tema 1.113 do STJ (REsp 1937821/SP). Foram colacionados aos autos julgados desta Turma favoráveis aos autores em ações semelhantes, nos quais é declarada a inexistência de óbice ao prosseguimento dos feitos para fins de aplicação do Tema 1.113 do STJ (processos 0700557-37.2023.8.07.9000; 0700558-22.2023.8.07.9000). O feito se encontra incluído em pauta para julgamento durante a 8a Sessão Ordinária Virtual de 2023 - conforme Id 49525322. Intimados da sessão, os autores compareceram aos autos para noticiar que o Juízo a quo, de ofício, reconsiderou a decisão que suspendia a tramitação do processo 0702951-03.2023.8.07.0016, juntando o ato decisório (Id 49561808), o que conduz à perda do objeto da demanda. É o necessário a ser relatado. Houve a perda do objeto. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Proceda-se à exclusão do presente feito da pauta de julgamento da 8a Sessão. Intimem-se. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito